Tribunal: STF
Processo: ARE 1570638
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário ante a incidência da Súmula 279/STF e por falta de cabimento pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal (doc. 25). 



    O agravante alega que:



    [...] a Súmula número 279/STF não incide no caso, porque pelo seu recurso extraordinário o Agravante não pretende reexame de prova. Com efeito, todas as contrariedades a artigo da CF apontadas pelo Agravante são discutidas sem qualquer tipo de revolvimento fático-probatório, isto é, são debatidas a partir das premissas fáticas já assentadas nas r. decisões das instâncias antecedentes (doc. 27, pp. 14-15).



    Afirma, também, que:



    [...] é fora da realidade dos autos, POIS EM NENHUM MOMENTO, na petição de RECURSO EXTRAORDINÁRIO, se alegou ou se sustentou o dissidio jurisprudencial !!!!! Algum julgado citado foi somente usado para reforçar a negativa de vigência as normas constitucionais (doc. 27, p. 20).



    É o relatório. Decido.  



 




    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, Para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    Além disso, o recorrente não demonstrou ter o acórdão recorrido julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição Federal, o que afasta a possibilidade de interposição de recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília-DF, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator